Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar uma condenação.
2. Na espécie, o conjunto probatório formado, sobretudo, pelo testemunho do policial que atendeu a situação de violência doméstica no dia dos fatos e que prendeu em flagrante o réu, pela prova pericial (exame de corpo de delito – prova irrepetível), bem como, pela confissão, ainda que parcial, do réu, é suficiente para a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, conforme teor da denúncia, prevalecendo-se ele das relações íntimas de afeto anteriormente havidas com a vítima, sua companheira à época.
3. Réu condenado nos termos da denúncia. Pena definitiva fixada, em atenção ao princípio da individualização da pena, bem como atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.